Tribunal: TJMMG
Processo: 1000011-89.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000011-89.2017.9.13.0003 Relator: para o acórdão Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 17/03/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO - PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CARACTERIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Wellerson Conceição Santos, acordam os juízes da Primeira Câmara, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), em ficar na preliminar arguida pelo apelado de não conhecimento do recurso do Estado de Minas Gerais. Vencidos os juízes Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino, que rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo, objeto da ação. Relator para o acórdão o Exmo. Sr. Juiz Fernando Armando Ribeiro. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Sócrates Edgard dos Anjos e Jadir Silva. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Wellerson Conceição Santos, visando à nulidade da puniçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aplicada a ele na Sindicância Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 1.168/2014 - 7º BBM. Consta dos autos que ao autor foi imputada a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). O enquadramento disciplinar ocorreu em razão de o autor, ora apelado, ter encaminhado ao Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar uma comunicação infundada, contra o Comandante do Pelotão BM da cidade de Januária/MG, na qual o ora autor imputava ao Comandante as seguintes práticas: - Retirada do PET 19/2014 da seção de prevenção do 6º Pelotão BM, sem protocolo; - Recebimento de Projeto fora do prazo previsto nas normas; - Interferência política na seção e nos trabalhos do GPV. O autor alegou, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois teria transcorrido mais de 02 (dois) anos entre a data do fato (15/06/2014) e a decisão final no Recurso Disciplinar em segunda instância (11/08/2016). No mérito, o autor alegou que sua conduta não constitui transgressão disciplinar, pois a comunicação não era infundada, tanto que restou provada a retirada de PET sem o protocolo por parte do Comandante, e que ele, autor, apenas cumpriu seu dever de comunicar aos superiores os fatos ocorridos na seção. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 158803. Realizada a instrução processual, em sentença (ID 158822), cuja fundamentação merece transcrição, conforme segue abaixo, o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME abordou todas as questões suscitadas, entendendo que: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PRELIMINAR O autor alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a prática do fato (15/06/2014) e a decisão final no Recurso Disciplinar em segunda instância (11/08/2016). Entretanto, no Despacho Administrativo n.1102/2016 - CG, consta que o fato ocorreu em 15/07/2014, tendo a Administração ativado a sanção em 06/07/2016, vide Id 37637 - pág. 9. Neste sentido, não há o que falar em prescrição, eis que não transcorreram mais de 02 (dois) anos. MÉRITO No mérito, sustenta não haver razoabilidade na decisão punitiva, uma vez que a comunicação formalizada não era infundada, e que na verdade, cumpriu o seu dever de militar ao comunicar os fatos. Nesta linha de raciocínio, invoca no pedido o reconhecimento da causa de justificação contida no art. 19, do CEDM. O objeto da questão posta em juízo, consiste em verificar a legalidade do ato punitivo exarado pela Administração Militar em desfavor do autor, após ter dado início a comunicação encaminhada ao Sr. Coronel BM Corregedor do Corpo de Bombeiros, através do ofício n. 133/2014. O servidor militar que encaminha notícia de irregularidade para a autoridade militar superior, respeita a cadeia de Comando e os princípios reitores da hierarquia e disciplina, visto que, o Corregedor é autoridade competente para conhecer qualquer tipo de denúncia. A procedência ou veracidade da denúncia, não constitui encargo passível de punição por parte do autor que as formula. [...] Vale destacar que, no caso dos autos, o autor encaminhou por escrito, fatos que entedia como irregulares, como dito, através do Ofício n. 133/2014, portanto, a Administração Militar do Corpo de Bombeiros, na realidade, cumpriu sua obrigação em apurar os fatos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Todavia, retribuir com punição disciplinar o militar que provocou a Administração, constitui um verdadeiro disparate jurídico, eis que o servidor exerceu o seu mister em velar pela coisa pública. Ressalto que, ainda que fosse denúncia anônima, a Administração Militar teria o dever de investigar, exigindo-se apenas que a comunicação fosse precisa e identificasse pessoas e fatos envolvidos. No caso dos autos, como dito anteriormente, o autor encaminhou ofício formalmente para a Corregedoria detalhando o objeto da denúncia, não podendo o documento ser interpretado como um ato transgressor da disciplina, mais especificamente por desarmonia entre os integrantes das Instituições Militares ou mesmo como uma comunicação infundada. Vale destacar que, comunicação infundada, pressupõe dolo ou prévio conhecimento de que se narra algo inverídico ou até mesmo caluniante, sendo certo que não é o caso dos autos. Não se pode interpretar subjetivamente o dispositivo legal, sem que se leve em conta a contextualização dos fatos, uma vez que o militar independentemente do grau hierárquico tem o dever de denunciar irregularidade aos órgãos próprios, não havendo o que falarque tal medida causa desarmonia entre militares. Neste sentido, defiro o requerido pelo autor para declarar nulo o ato punitivo contido na solução da SAD n. 1168/2014-7ºBBM que puniu o autor, uma vez que não observou o critério da legalidade. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, conforme ID 158746, em cujas razões afirma a ocorrência do fato transgressivo, a adequação ao preceito do art. 14, XII, do CEDM, e que não cabe ao Judiciário apreciar o mérito do atoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 administrativo, mormente quando não existem nulidades. O autor ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença vergastada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Após analisar detidamente os autos do presente processo, entendo que assiste razão ao apelado em relação à preliminar suscitada. Não se deve conhecer do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Minas Gerais. Para melhor elucidação da questão, apresento a síntese do desenvolvimento do processo, no que concerne à preliminar suscitada. Em 11/09/2019, as partes foram intimadas da sentença prolatada nos presentes autos (ID 158843). Em 07/10/2019, dentro do prazo recursal, o Estado de Minas Gerais manifestou-se dando ciência do teor da decisão e, na mesma ocasião, informou que não havia nada a requerer (ID 158770). Em 08/10/2019, o MM. Juiz a quo proferiu despacho determinando que se aguardasse a manifestação da parte autora, uma vez que não havia findado o seu prazo recursal (ID 158885). Em 14/10/2019, a parte autora manifestou-se no sentido de que não possuía interesse em recorrer e, em vista da manifestação do Estado de Minas Gerais, pugnou pela certificação do trânsito em julgado da sentença (ID 158758).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em 15/10/2019, o MM. Juiz a quo proferiu despacho determinando fosse certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 158859). Em 22/10/2019, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (ID 158746). Esta é a síntese a ser apresentada. Passo à análise da preliminar. Em vista do acima disposto, constata-se que, no curso do prazo recursal, o Estado de Minas Gerais manifestou-se dando ciência do teor da sentença que lhe foi desfavorável e, na mesma oportunidade, informou que “não há nada a requerer” (ID 158770). Com a realização deste ato processual, operou-se o instituto da preclusão consumativa. Nas precisas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada. (Manual de direito processual civil. Volume único. Daniel Amorim Assumpção Neves. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.363/364.) Já o renomado doutrinador Fredie Didier Jr., em sua obra, leciona que A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 encontrando fundamento normativo, para as partes no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a constestação/recurso. (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento.Fredie Didier Jr. 17. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. p. 425) Desse modo, a petição apresentada pelo Estado de Minas Gerais (ID 158770), em 07/10/2019, caracteriza a manifestação da ausência de interesse de recorrer e, em face do disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil, produz efeito imediato e põe termo ao direito de interpor recurso: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Dessa forma, não se deve conhecer da apelação posteriormente apresentada, em 22/10/2019 (ID 158746). Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo apelado e não conheço do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Wellerson Conceição Santos, visando à nulidade da puniçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 aplicada a ele na Sindicância Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 1.168/2014 - 7º BBM. Antes de passar ao mérito, cumpre analisar uma preliminar arguida pelo apelado em suas contrarrazões, como se segue: Preliminar do apelado - Não conhecimento do recurso do Estado de Minas Gerais - Falta de interesse recursal. Em relação à questão preliminar, diz o apelado que “não deve ser o presente Recurso de Apelação conhecido, vez que analisando os autos do processo, notadamente a petição ID 80597, verifica-se que o ora Apelante, em atenção à intimação acerca da sentença (ID 80023), manifestou ciência acerca da sentença, bem como informou não possuir nada a requerer, tendo sido, inclusive, determinada a certificação do trânsito em julgado (ID 80812)”. Pois bem. Com o devido respeito, a manifestação do Estado de Minas Gerais, que consta do ID 158878, nada tem a ver com a renúncia ao prazo recursal ou com o desinteresse em ofertar o apelo, e muito menos representa ato contrário ao interesse de recorrer, pelo menos de acordo com a norma instrumental civil em vigor. Dessa forma, rejeito a preliminar. No mérito, Eminentes Juízes, não há dúvida nos autos de que o autor, ora apelado, encaminhou ao Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar uma comunicação contra o Comandante do Pelotão BM da cidade de Januária/MG, imputando ao referido comandante a prática de atos e ações que reputa como irregulares e ilícitas, notadamente a retirada do PET 19/2014 da seção de prevenção do 6º Pelotão BM sem o devido protocolo, o recebimento de Projeto fora do prazo previsto nas normas e a interferência política na seção e nos trabalhos do GPV. Diga-se, ainda, que nos autos ficou bem claro que não há irregularidade quanto à retirada de um PET pelo comandante sem protocolo, sendo-lheTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 garantida a medida. Então, não pode o autor, ora apelado, dizer que este fato, alegado por ele ao Corregedor, tenha-se verificado. Muitas vezes a depreciação ao comandante ocorre na insistência do militar em levar aos superiores fatos que sabe serem regulares, ou, se não sabe, fica sabendo e, ainda assim, persiste no propósito de imputar ao ato a irregularidade ou ilicitude que não possui. Ora, restou comprovado que nenhuma das acusações feitas pelo autor, ora apelado, ao seu comandante, se revelaram como verdadeiras. O próprio autor confessa que não estava tão equivocado assim, pois, apesar de não serem demonstradas a interferência política na seção e no GPV, bem como o recebimento de projetos em desacordo com as normas, houve a retirada do PET sem o protocolo, inobstante ser uma prerrogativa do comandante. E mais: o autor apontou uma testemunha, cujos depoimentos constam dos autos, que demonstraria a interferência política ilegal nos trabalhos da fração do CBM e do GPV, mas a testemunha não revelou absolutamente nada a respeito. Nada! No entanto, o autor insistia em ouvi-la, levando a cabo suas malsinadas acusações, com o devido respeito à “boa intenção” que a sentença quer dar ao ato do autor, que revela, sim, uma transgressão inequívoca. Cabia à administração militar, portanto, analisar se as imputações podem ser classificadas como depreciativas e se há enquadramento a tipo transgressivo objetivamente estabelecido. A própria narrativa do autor demonstra uma vontade em levar adiante, e mais adiante, imputações que não se comprovaram, o que denota claramente que o seu intento promoveu uma depreciação da ética de seu superior, e o intento é, ainda, plenamente apto a causar desarmonia. Assim, o militar autor foi submetido à Sindicância Administrativa de Portaria n. 1.168/2014 - 7º BBM, porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 violação ao art. 14, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002, culminando com a sua punição. Em relação ao procedimento administrativo, confesso que não encontrei nulidades, estando o cumprimento do ônus processual da administração militar demonstrado pela ampla defesa realizada pelo ora apelado nos autos do procedimento administrativo. E mais: a autoridade sancionadora apreciou todas as teses constantes das alegações de defesa do militar, e as decisões foram satisfatoriamente fundamentadas, incluindo as decisões em sede de recurso. A verdade é que houve a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, sendo patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e, da mesma forma, a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Feitas as considerações acima, é importante salientar que as questões afetas ao mérito - a justiça ou injustiça da decisão administrativa - não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, rejeito a preliminar arguida pelo apelado e, no mérito, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo, objeto da ação. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários provenientes da sucumbência, ora fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Acompanho o voto do eminente juiz Osmar Duarte Marcelino. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Considerando a manifestação constante no ID 158770, acompanho o e. Juiz Fernando Armando Ribeiro, para acolher a preliminar suscitada pelo apelado e deixar de conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da ocorrência da preclusão. JUIZ JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho o voto do eminente juiz Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdã